Tribunal: TJBA
Processo: 8047249-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047249-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA MARGARIDA SANTOS DA SILVA Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. CONTRATOS DISTINTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS INEXISTENTE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência, reconhecendo a conexão entre a ação originária e outro processo, por envolverem as mesmas partes e a mesma modalidade de contratação (RMC - Reserva de Margem de Cartão de Crédito). 2 - A Agravante sustenta que não há conexão, pois os processos tratam de contratos distintos (nº 12985481 e n° 0056357614) e de descontos em benefícios previdenciários diversos (aposentadoria e pensão por morte). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se a mera similitude de tese jurídica autoriza a reunião de processos por conexão (i) quando envolvem as mesmas partes e a mesma modalidade contratual e (ii) se tratam de contratos distintos, com números, valores e benefícios previdenciários de origem diversos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A conexão exige a identidade de pedido ou causa de pedir (CPC, art. 55). 5 - A jurisprudência afasta o reconhecimento de conexão quando, embora as partes e a modalidade contratual sejam as mesmas, os contratos, os fatos e os pedidos são distintos, relativos a relações jurídicas autônomas. 6 - Não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, porquanto o julgamento individualizado de cada contrato, que incide sobre benefícios previdenciários distintos, não compromete a coerência do sistema. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento, reformando a decisão agravada e determinando o prosseguimento da ação originária no Juízo da 2ª V dos Feitos de Rel. de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho de Camaçari. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 931. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP CC: 00295386020228260000. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047249-19.2025.8.05.0000 , sendo parte(s) AGRAVANTE MARIA MARGARIDA SANTOS DA SILVA e parte(s) AGRAVADO BANCO BMG SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02